Tribunal: TJPA
Processo: 0017061-27.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
EMENTA:RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE USO PRÃPRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA FIXADA EM (SETE) ANOS, 03 (TRÃS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO E/OU REDUÃÃO AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.3. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.4. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critÃ©rio trifÃ¡sico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do CÃ3digo Penal, e, no caso de fundamentaÃ§Ã£o baseada na quantidade e/ou natureza do entorpecente, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevÃª a preponderÃ¢ncia de tais circunstÃ¢ncias em relaÃ§Ã£o Ã s demais previstas no art. 59 do CÃ3digo Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstÃ¢ncias elementares do tipo penal bÃ¡sico.5. Na hipÃ3tese, verifico que a majoraÃ§Ã£o prÃ3xima Ã fraÃ§Ã£o de 1/8, levou em conta a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como as distintas condenaÃ§Ãμes anteriores, e, sobretudo, a gravidade do fato e os limites, mÃnimo e mÃ¡ximo, da pena do delito de trÃ¡fico ilÃcito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusÃ£o.5. A pena imposta ao apelante deverÃ¡ ser cumprida inicialmente no regime fechado, na forma do art. 33, Â§ 2Âº, alÃnea âaâ, do CÃ3digo Penal, ante a reincidÃªncia do recorrente.6. A pena de multa prevista no preceito secundÃ¡rio do tipo penal nÃ£o pode ser excluÃda, ainda que parcialmente, da condenaÃ§Ã£o, pois ela compÃμe a cominaÃ§Ã£o legal do tipo e as discussÃμes da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal.7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0017061-27.2017.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: VALDECI SILVA VASCONCELOS
(Halline Karol Noceti Servilha Rodrigues - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA FIXADA EM (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO E/OU REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
4. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, e, no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza do entorpecente, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
5. Na hipótese, verifico que a majoração próxima à fração de 1/8, levou em conta a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como as distintas condenações anteriores, e, sobretudo, a gravidade do fato e os limites, mínimo e máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão.
5. A pena imposta ao apelante deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, ante a reincidência do recorrente.
6. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no Juízo da Execução Penal.
7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
VALDECI SILVA VASCONCELOS
, por intermédio da Defensora Pública Halline Karol Noceti Servilha Rodrigues, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que impôs a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que:
(...)
Narram os presentes autos que, no dia 04/10/2017, por volta das 16h00min, Travessa Alves Maciel, Bairro Liberdade, nesta cidade, o denunciado VALDECI SILVA VASCONCELOS foi preso em flagrante delito na posse de 421,7g (quatrocentos e vinte e um grama e seis sete miligramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente conhecida como ¿COCAÍNA¿.
Extrai-se dos autos que, no dia e local supracitados, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi noticiada via disque-denúncia de que na residência do denunciado VALDECI SILVA VASCONCELOS, local acima mencionado, estava havendo comercialização de entorpecentes.
Ocorre que, diante da denúncia, a referida equipe passou a realizar diligências, tendo logrado êxito em identificar e deter o denunciado VALDECI SILVA VASCONCELOS que ao ser submetido a revista pessoal foi flagrado em posse de uma pequena quantidade de entorpecente em seu bolso, no entanto, nada de ilícito foi encontrado em sua residência.
Ato contínuo, a equipe da PM diligenciou até a residência da genitora do denunciado VALDECI SILVA VASCONCELOS e ao revistarem o local encontraram cerca de 421,7g (quatrocentos e vinte e um grama e seis sete miligramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente conhecida como ¿COCAÍNA¿, escondida embaixo do colchão em que o denunciado dormia.
Insta ressaltar que, durante a condução à Seccional de Polícia Civil, dentro da viatura policial, o aparelho celular do denunciado VALDECI SILVA VASCONCELOS recebeu uma ligação do número (94) 99102-7445 identificado como ¿Negão¿, no qual perguntava sobre a entrega de uma carga, pedindo fotos. Já no interior da delegacia, o denunciado recebeu ligação do número (94) 99216-1041 identificado como ¿Dinei¿, no qual solicitava a compra de substância entorpecentes.
(...)

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado VALDECI SILVA VASCONCELOS como incurso na pena ao norte mencionada.

Devidamente intimado da sentença que lhe foi desfavorável, o apelante informou ao Meirinho o desejo de recorrer da referida condenação

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer:
1. A absolvição do recorrente VALDECI SILVA VASCONCELOS por ausência de provas quanto à autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal;
2. A desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, uma vez que é usuário de entorpecente, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
3. Redução do
quantum
do aumento de pena-base na primeira fase, de vez fixou-se entendimento jurisprudencial de que deve ser aplicado o aumento em 1/6 em razão de cada circunstância judicial desfavorável;
4. A dispensa da pena de multa ou, se não for esse o entendimento, que seja aplicada em seu mínimo legal e;
5. Seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 81/90).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

Os autos retornaram conclusos no dia 23/10/2018.

É o relatório
, sem redação final

À revisão.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

Inicialmente, analisarei as preliminares suscitadas pela defesa dos recorrentes.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA

Em que pesem os argumentos do recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 07/12), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 06), IP em anexo, Laudo Definitivo (fl. 07), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso após ser denunciado anonimamente, dando conta de que o acusado estaria traficando entorpecente em sua residência, fato confirmado pelos policiais militares que encontraram na residência de sua genitora onde encontraram cerca de 421,7g (quatrocentos e vinte e um grama e seis sete miligramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente conhecida como ¿COCAÍNA¿, escondida embaixo do colchão em que o denunciado dormia

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente, os quais declararam, em juízo, o seguinte, conforme registro contido na sentença de primeiro grau:
¿(...)
Que é policial militar do grupamento tático; Que nesta presente data por volta de 16:00 horas juntamente com os policiais CB ARILSON, CB N. BRITO e SD JANDERSON foram acionados Via DISK DENÚNCIA a informação de uma denúncia anônima nº 24102017 de que na residência do nacional VALDECI, localizada na Travessa Alves Marciel, qd. 27, lote 07, Independência, Marabá, estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes conhecidos vulgarmente como maconha e merla; QUE diante da denúncia foi realizado o deslocamento até o local indicado; QUE no momento em que chegaram foi identificado VALDECI em frente a KIT NET e de imediato realizada uma revista ao mesmo; QUE foi encontrado no bolso de sua bermuda uma cabeça de substância com característica do entorpecente vulgarmente conhecido por merla; QUE foi realizada uma revista na kit net em que VALDECI estava, porém nada mais foi encontrado; que então foram até a residência da genitora de VALDECI, sendo encontrado 425 gramas de substância com característica do entorpecente vulgarmente conhecido por merla; QUE então VALDECI foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil; que no momento do deslocamento para a delegacia, dentro da viatura da polícia, o telefone de VALDECI recebeu uma do numeral 94-991027045 identificado como ¿NEGÃO¿ perguntando sobre a entrega de uma ¿CAEGA¿ pedindo fotos; QUE no momento da apresentação na delegacia o telefone de VALDECI recebeu uma outra ligação do numeral 94-992161041 identificado como ¿DINEI¿ solicitando a compra de substância entorpecentes; (Declarações da testemunha Abimael Cardoso Rodrigues à fl. 07 do IP).
(...)
QUE é policial militar do grupamento tático; QUE nesta presente data por volta de 16:00 horas juntamente com os policiais CB ABIMAEL, CB N. BRITO e SD JANDERSON foram acionados Via DISK DENÚNCIA a informação de uma denúncia anônima nº 24102017 de que na residência do nacional VALDECI, localizada na Travessa Alves Marciel, qd. 27, lote 07, Independência, Marabá, estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes conhecidos vulgarmente como maconha e merla; QUE diante da denúncia foi realizado o deslocamento até o local indicado; QUE no momento em que chegaram foi identificado VALDECI em frente a KIT NET e de imediato realizada uma revista ao mesmo; QUE foi encontrado no bolso de sua bermuda DE VALDECI uma cabeça de substância com característica do entorpecente vulgarmente conhecido por merla; QUE foi realizado uma revista na kit net em que VALDECI estava, porém nada mais foi encontrado; que então foram até a residência da genitora de VALDECI, sendo encontrado 425 gramas de substância com característica do entorpecente vulgarmente conhecido por merla; QUE então VALDECI foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil; que no momento do deslocamento para a delegacia, dentro da viatura da polícia, o telefone de VALDECI recebeu uma do numeral 94-991027045 identificado como ¿NEGÃO¿ perguntando sobre a entrega de uma ¿CARGA¿ pedindo fotos; QUE no momento da apresentação na delegacia o telefone de VALDECI recebeu uma outra ligação do numeral 94-992161041 identificado como ¿DINEI¿ solicitando a compra de substância entorpecentes; (Declarações da testemunha Kleydo Arilson de Oliveira Gomes à fl. 08 do IP).

Referidas declarações ao norte reproduzidas foram repetidas em sede de instrução criminal pelas testemunhas Abimael e Kleydo, conforme verifico das mídias gravadas e acostadas às fls. 24 e 37 dos autos, onde relatam como se deu o fato narrado na inicial acusatória.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que este somente foi identificado e preso por ter sido denunciado de forma anônima através do disk denúncia.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...) 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado sob a sua responsabilidade era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada no imóvel de sua genitora.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO

No que tange à
destinação da droga
encontrada com o insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela relativa quantidade de droga apreendida com o recorrente, qual seja, cerca 421 (quatrocentos e vinte e um gramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente por `cocaína¿, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que o recorrente tivesse provado ser usuário de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).
REDUÇÃO DO QUANTUM DO AUMENTO DE PENA-BASE - APLICAÇÃO EM 1/6

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
VALDECI SILVA VASCONCELOS
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente apenas os antecedentes criminais em face do apelante, mas deixando de valorá-la na primeira fase, reservando sua aplicação na segunda fase. Entretanto, levando em consideração o art. 42 da Lei de Entorpecente, agravou a pena-base, fixando a reprimenda corporal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

No ponto, a defesa se insurge contra referido agravamento da pena-base, uma vez que é entendimento jurisprudencial de que o aumento na primeira fase deve ser, em regra, 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Diz o art. 42 da Lei de Entorpecentes:
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente

No caso dos autos, a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, não favorece a acusada, haja vista que fora encontrada cerca de 421g de substância vulgarmente conhecida como `cocaína¿ droga altamente viciante.

Segundo o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 07, o perito constatou que ¿trata-se de uma fração de ¿tijolo¿ de substância petrificada de coloração amarelada/esbranquiçada, (...) Após a pesagem de toda substância petrificada, obteve-se uma massa total de 421,7g: (...) resultando ¿POSITIVO¿ para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ¿COCAÍNA¿.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de justiça do Distrito Federal:
(...)
4. O legislador, atento ao fato de que o tráfico será tanto mais grave, quanto maior for a nocividade e a capacidade da substância entorpecente para gerar dependência, alçou a natureza da droga como critério autônomo que deve ser sopesado na dosimetria da pena e, inclusive, classificou-a como circunstância preponderante, conforme expressamente prevê o artigo 42 da Lei 11.343/06.
5. Viável a valoração negativa da circunstância especial descrita no artigo 42 da Lei de drogas, quando evidenciada a venda de crack, que é substância entorpecente bastante lesiva à saúde humana e de elevado poder viciante. [...] (Acórdão n. 1116123, 20170110359370APR, Relator: Demétrius Gomes Cavalcanti, Revisor: Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2018, Publicado no DJE: 15/8/2018).

O ponto de partida do magistrado é o mínimo previsto para a pena in abstrato, que no caso dosa autos é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos, e quando mais circunstâncias desfavoráveis houver, aproxima-se do máximo.

No caso ora posto à minha relatoria, entendo que o aumento deverá seguir uma ordem proporcional à quantidade de circunstâncias que forem negativadas, ou seja, se temos o total de 08 (oito) circunstâncias, cada negativação corresponderá ao aumento da pena base na fração de 1/8 (um oitavo), conforme sugere a melhor doutrina.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Na hipótese, verifico que a majoração em 1/8 para cada circunstância mostra-se razoável, levando em conta a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como as distintas condenações anteriores, e, sobretudo, a gravidade do fato e os limites, mínimo e máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 300.266/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

Assim, inviável a aplicação da fração em 1/6 9um sexto) para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, razão pela qual mantenho a pena-base fixada pelo juízo de primeiro grau, qual seja: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
DA PENA DE MULTA - EXCLUSÃO E/OU DIMINUIÇÃO AO SEU MÍNIMO LEGAL

Quanto ao pedido de afastamento e/ou redução da pena de multa, referidos pleitos caracterizaria uma violação ao princípio da legalidade, uma vez que se trata de reprimenda estabelecida em decorrência da prática do fato criminoso, assim como a pena privativa de liberdade, não sendo lícito ao condenado invocar eventual precariedade de sua condição financeira para se isentar do pagamento.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO

Ora, com a devida vênia, dada a flagrante desnecessidade de maiores delongas, não há qualquer reparo a se fazer na decisão de vez que em estrita obediência aos ditames legais.

O magistrado de piso fixou a pena concreta e definitiva do apelante em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo delito de tráfico de entorpecente e, ao fixar o regime inicial para seu cumprimento de pena, assim consignou:
¿(...)
O acusado é reincidente e o quantitativo de pena aplicado alcança 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual com fundamento no art. 33, § 2º, ¿a¿ e ¿b¿ do CP, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado. (...)¿

Guilherme de Souza Nucci em sua obra Código Penal Comentado, 11ª edição, Editora Revista dos Tribunais, assim se manifesta sobre o assunto ora em análise:
¿Reincidência e regime fechado: a regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da sua pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante de sua pena (ver alíneas
b
e
c
do § 2º deste artigo). E tem sido posição majoritária na doutrina e na jurisprudência não poder o réu reincidente receber outro regime, mormente quando apenado com reclusão, que não o fechado. Conferir: STF: ¿Não há ilegalidade na imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso ao réu reincidente, cuja pena base fora fixada acima do mínimo legal¿ (RHC 104666-MS, 1ª T., rel. Ricardo Lewandowski, 28.09.2010, v.u). STJ: ¿Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, não há se falar em início de cumprimento da reprimenda no regime aberto quando o paciente é reincidente (precedentes)¿ (HC 122756-DF, 5ª T., rel. Felix Fischer, 27.04.2009, v.u).

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
3. Adequada a caracterização dos maus antecedentes quando há anotações por condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos em análise.
5. Se a pena imposta for superior a quatro anos de reclusão e reincidente o réu, o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.
(Acórdão 1323283, 07018507820208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por essas razões, deve ser confirmado o regime inicial fechado, bem fundamentado pela magistrada de primeiro grau. Portanto, pontuo que de acordo com o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 59 do CP, o regime prisional deve ser fixado conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator